Tribunal: TJDFT
Processo: 0745008-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. COMPENSAÇÃO DE VALORES PAGOS IN NATURA. TERMO INICIAL DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela agravante em face de acórdão proferido pela 4a Turma Cível, que admitiu a compensação de valores pagos in natura pelo genitor antes do ajuizamento e da citação na ação de alimentos. A embargante sustenta omissão do julgado ao permitir compensação de despesas realizadas em momento anterior à constituição da obrigação alimentar judicial (mensalidade escolar e valor em dinheiro), bem como quanto à inclusão de valores referentes à moradia e plano de saúde da menor nos cálculos de cumprimento de sentença, sem respaldo no título executivo judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à impossibilidade de compensação de valores pagos in natura anteriormente à citação na ação de alimentos; (ii) verificar se há omissão quanto à inclusão de despesas com moradia e plano de saúde nos cálculos da obrigação alimentar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão impugnado analisou expressamente a possibilidade de compensação dos alimentos pagos in natura, reconhecendo que os valores foram destinados ao custeio direto de despesas ordinárias da menor, sem liberalidade, e durante o período anterior à efetivação do desconto em folha, o que afasta a alegada omissão quanto a esse ponto.
4. A jurisprudência e o art. 13, § 2o, da Lei no 5.478/68 estabelecem que os alimentos fixados retroagem à data da citação. Assim, o marco inicial para fins de compensação dos valores pagos in natura é a citação válida do alimentante, ocorrida em 15/12/2022.
5. Os valores pagos in natura antes da citação não são compensáveis, pois não estavam cobertos por obrigação judicialmente constituída, devendo ser considerados liberalidades, mesmo em contexto de rateio informal.
6. Também foi enfrentada no acórdão a questão relativa à inclusão das despesas com moradia e plano de saúde nos cálculos, tendo sido considerado que essas despesas estavam vinculadas à obrigação alimentar provisória e não configuram omissão do julgado.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração parcialmente providos.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 5.478/68, art. 13, § 2o; CPC, art. 1.022.

(m)